Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. FIRME DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS, ALIADOS À CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva em relação a ambos os réus.
2. A firme versão das vítimas no sentido de que os acusados estavam em conjunto no momento da abordagem, quando um realizou a subtração dos bens e o outro vigiou os arredores a curta distância, aliada ao testemunho do agente policial que avistou ambos correndo juntos, em compasso, por outro lado, com a contraditória e isolada versão do réu que negou os fatos, atrai o reconhecimento da participação de ambos, não havendo margem para dúvida quanto à dupla condenação ou da incidência da causa de aumento do concurso de agentes.
3. Apelações conhecidas e não providas.